Tribunal: TJDFT
Processo: 0733992-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. PRELIMINAR. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. AUSENTE CONTEÚDO DECISÓRIO. NÃO AGRAVÁVEL. MÉRITO. SUSPENSÃO OU LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. INCABÍVEL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que, nos autos de ação de repactuação de dívidas, indeferiu o pedido de suspensão ou limitação das cobranças e determinou a emenda da inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de suspensão e/ou limitação liminar dos descontos das parcelas em ação de repactuação de dívida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A determinação judicial de juntada de documento essencial ou de emenda da inicial não possui conteúdo decisório e, portanto, não é recorrível. Recurso conhecido em parte.
4. Os artigos 104-A a 104-C do Código de Defesa do Consumidor não preveem a suspensão das dívidas contraídas pelo superendividado em momento anterior à audiência de conciliação, ou mesmo posterior.
4.1. A título comparativo, destaco que a limitação do desconto não é considerado instrumento adequado de combate ao superendividamento, como demonstra o enunciado do Tema 1.085/STJ, que esclarece que “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.”.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, não provido. Decisão mantida.
Tese de julgamento: “1. As determinações de juntada de documento obrigatório e de emenda da petição inicial, configuram mero expediente e não possuem conteúdo decisório, não sendo recorríveis.; 2. “O ajuizamento de ação de repactuação de dívidas não acarreta suspensão ou limitação dos descontos das parcelas devidas pelo consumidor.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 104-A a 104-C. CPC 203, 932, III e 1.015.
Jurisprudência relevante citada: Tema 1.085/STJ; Acórdão 1872313 de relatoria do Des. Carlos Pires Soares Neto da 1a Turma Cível. Acórdão 1851569 de relatoria do Des. Getúlio de Moraes Oliveira da 1a Câmara Cível.